Tribunal: TJDFT
Processo: 0718841-39.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMADA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação declaratória c/c Indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se é válida a relação jurídica entre as partes; (ii) se houve a consumação da prescrição da pretensão indenizatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 429, II, do CPC, quando houver impugnação à autenticidade de um documento, o ônus da prova incumbe à parte que o produziu.
4. No caso dos autos, a ré dispensou a produção de outras provas quando intimada para tanto, não obstante a alegação de fraude na assinatura do autor aposta no contrato. Logo, diante do ônus da prova, nota-se que a ré não se desincumbiu de demonstrar a higidez da contratação. Correta, portanto, a sentença de origem que reconheceu a inexistência da relação jurídica indicada na inicial.
5. A prescrição não se aplica à pretensão de declarar a nulidade do negócio jurídico, mas as consequências patrimoniais do negócio nulo se sujeitam à prescrição.
6. Com a declaração de inexistência ou nulidade do contrato, o dano que o autor alega ter sofrido tem origem em relação extracontratual, atraindo a aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, do CC.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. Apelação do autor conhecida e julgada prejudicada. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 411, 429, II; CC, art. 206, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2022895 de relatoria da Juíza Maria Isabel da Silva na Segunda Turma Recursal; Acórdão no 1906785 de relatoria do Desembargador Robson Teixeira de Freitas na 8a Turma Cível; REsp no 2.071.492/MT de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva na Terceira Turma.